Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANSELMO ADELMO MAIER - CPF: 139.419.841-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANSELMO ADELMO MAIER - CPF: 139.419.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– CIRURGIA CARDÍACA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO PROVIDO

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação Civil Pública n. 10369264-42.2021.8.11.0002, indeferiu o pleito para que o Estado de Mato Grosso providenciasse ao substituído Anselmo Adelmo Maier o tratamento endovascular de placa instável e ulcerada de carótida direita, na rede pública ou particular, sob pena de bloqueio/sequestre de verbas públicas (ID 72680427 do Proc. n. 10369264-42.2021.8.11.0002).

Busca o recorrente a reforma da decisão sob o argumento de que o substituído, idoso, com idade de 77 anos, necessita se submeter, com urgência, à cirurgia cardíaca porque foi diagnosticado com Estenose Carotídea Sintomática, com sintomas Isquemia Cerebral Transitória.

Sustenta que o laudo médico revela que o paciente está em risco de vida, porque pode sofrer um acidente vascular cerebral nas próximas semanas caso a cirurgia não seja realizada.

Cita trecho do parecer do NAT: “No que tange à urgência da disponibilização, o parecer do NAT concluiu que “Na literatura consultada o tratamento endovascular não se mostrou superior à endarterectomia de carótida. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: Procedimento coberto pelo SUS de Alta Complexidade com financiamento da Média e Alta complexidade Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deve ser atendido com muita brevidade”.

Pontua a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio do tratamento de saúde pleiteado, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, e que para deferimento da liminar é exigido apenas juízo de probabilidade, o que restou demonstrado no conjunto probatório carreado.

Insiste estar demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação para saúde do idoso que necessita da imediata intervenção cirúrgica, de acordo com os laudos médicos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

O Estado de Mato Grosso, em que pese intimado, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada aos autos (id. 121034970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 123402465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR.

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a parte Agravante, com 77 (setenta e sete) anos de idade, ajuizou a presente ação, objetivando a disponibilização de cirurgia endovascular de placa instável e ulcerada de carótida direita, por apresentar quadro de Estenose Carotídea Sintomática, CID I65.2, com sintomas de Isquemia Cerebral Transitória e risco de sofrer Acidente Vascular nas próximas semanas, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Marcos A. Debiasi, CRM/MT 10466 (id. 70651482 - Pág. 3, dos autos da ação de base n. 10369264-42.2021.8.11.0002).

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, e elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o paciente necessita ser submetido à cirurgia, com urgência, ante o risco de sofrer acidente vascular cerebral.

Assim, como a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada.

Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário à autora.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – GESTANTE – ENOXAPARINA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA –– DESPROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência, ou emergência, requer o relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato. Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e (ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1000530-57.2020.8.11.9005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizado o medicamento Enoxaparina 40 mg. Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância. (N.U 1016903-18.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020).

Voltando os olhos aos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base.

In casu,
entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, porque o laudo médico, emitido pelo médico, Dr. Marcos A. Debiasi, CRM/MT 10466, é expresso ao afirmar que o paciente tem sintomas de Isquemia Cerebral Transitória e risco de sofrer Acidente Vascular nas próximas semanas.

Frise-se que, nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, conforme demonstrado no laudo transcrito.

Dessarte, havendo a comprovação dos requisitos legais exigidos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, merece reforma.

Postas as razões ora explicitadas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar a realização do procedimento médico vindicado, conforme a prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022